Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. disparidade com taxa média do mercado não configura abusividade por si só. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Formado o convencimento do magistrado (art. 370 e 371, CPC), sendo suficiente a prova documental reunida aos autos para resolver a questão, que é meramente de direito, hígido se mostra todo o procedimento desenvolvido em primeiro grau de jurisdição. 1.1. Ademais, além da consumidora não ter especificado as provas que pretendia produzir quando intimada, não logrou êxito em comprovar a verossimilhança em suas alegações, se limitando a alegar prejuízo genérico quanto à ausência de apreciação da inversão do ônus da prova. 1.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O STJ entende que: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2.1. (...) A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

3. No caso, apurando-se que a afirmativa de juros remuneratórios abusivos não se sustenta, não há como prevalecer o pleito de sua revisão.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.